Tribunal: TJSP
Processo: 1019248-57.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Os embargantes defendem a posse do imóvel constrito, adquirido por eles por doação efetuada pelo executado, seu tio - Ao tempo da doação o crédito em desfavor do doador já estava constituído, contudo, este doou a parte que lhe cabia do bem em questão aos seus sobrinhos, ora embargantes - Evidente a manobra para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Os embargantes defendem a posse do imóvel constrito, adquirido por eles por doação efetuada pelo executado, seu tio - Ao tempo da doação o crédito em desfavor do doador já estava constituído, contudo, este doou a parte que lhe cabia do bem em questão aos seus sobrinhos, ora embargantes - Evidente a manobra para fraudar o credor embargado - Mesmo porque, sequer foi demonstrado que o doador tem outros bens suficientes para saldar o débito - O fato de a doação não ter sido averbada na matrícula do imóvel não socorre aos embargantes - Ao contrário do alegado, a falta de registro imobiliário, por si só, não é o que torna nula a doação em questão e sim, a fraude perpetrada pelo doador - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019248-57.2017.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes
KAMILA
SOUZA
CUNHA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
GABRIEL SOUZA CUNHA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), DANIELA SOUZA
SEVERIANO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO PEDRO SOUZA CUNHA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado LUIZ ARAUJO SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019248-57.2017.8.26.0577/50001 -Voto no 22106 – SBC - ROL
2
Voto n° 22.106
Embargos de Declaração n° 1019248-57.2017.8.26.0577/50001
Embargantes: Kamila Souza Cunha e outros (representados por sua genitora)
Embargado: Luiz Araújo Siqueira
Interessado: Antonilson Souza Severiano
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Os embargantes defendem a
posse do imóvel constrito, adquirido por eles por doação efetuada
pelo executado, seu tio - Ao tempo da doação o crédito em
desfavor do doador já estava constituído, contudo, este doou a
parte que lhe cabia do bem em questão aos seus sobrinhos, ora
embargantes - Evidente a manobra para fraudar o credor
embargado - Mesmo porque, sequer foi demonstrado que o doador
tem outros bens suficientes para saldar o débito - O fato de a
doação não ter sido averbada na matrícula do imóvel não socorre
aos embargantes - Ao contrário do alegado, a falta de registro
imobiliário, por si só, não é o que torna nula a doação em questão
e sim, a fraude perpetrada pelo doador - Questões já apreciadas no
acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 166/169 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado
para julgar improcedentes os embargos de terceiro, inverter o ônus da sucumbência e
majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, observado o
deferimento a justiça gratuita aos embargantes.
Pretendem os recorrentes, a modificação do julgado sob o
argumento de que seriam sobrinhos do executado Antonilson Souza Severiano. Teria
recebido 50% do imóvel objeto do litígio do seu tio. Os outros 50% seriam de titularidade
de sua mãe. A doação não teria sido averbada na matrícula do imóvel. Logo, seria nula e
por isso, não haveria que se falar em fraude à execução. No mais, sustentaram que o imóvel
em questão seria bem de família.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretendem os embargantes reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019248-57.2017.8.26.0577/50001 -Voto no 22106 – SBC - ROL
3
Com efeito, os embargantes defendem a posse do imóvel
constrito, adquirido por eles por doação efetuada pelo executado Antonilson Souza
Severiano, tio dos recorrentes.
É bem verdade que ao tempo da doação (07/01/2014) o
crédito em desfavor do doador já estava constituído. Eis que, a sentença proferida na ação
monitória, transitou em julgado em 07/08/2013 (fls. 34).
Contudo, embora o devedor tenha sido intimado somente em
06/11/2014 sobre o início da execução, já estava ciente da constituição do crédito devido
ao credor, na ação monitória, na qual foi devidamente citado na fase de conhecimento.
Mesmo assim, doou a parte que lhe cabia do bem em questão aos seus sobrinhos, ora
recorrentes.
Evidente a manobra para fraudar o credor, ora embargado.
Mesmo porque, sequer demonstraram os embargantes que o doador tem outros bens
suficientes para saldar o débito.
O fato de a doação não ter sido averbada na matrícula do
imóvel não lhes socorre. Ao contrário do alegado, a falta de registro imobiliário, por si só,
não é o que torna nula a doação em questão e sim, a fraude perpetrada pelo doador.
Aliás, o registro imobiliário é requisito de eficácia do negócio
jurídico e não de existência ou validade.
No tocante a alegação de bem de família, ficou consignado no
acórdão recorrido que: “a proteção legal ao bem de família, nos termos da Lei 8.009/90,
consiste na impossibilidade de penhora do único bem imóvel destinado à moradia do
devedor e de sua família. Inaplicável tal proteção neste caso em que o devedor
deliberadamente doou o imóvel em questão aos recorridos. Aliás, sequer se sabe se este era
seu único bem.” (fls. 168).
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a rejeição dos
embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator